Tribunal: STF
Processo: RHC 170101
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO E COMPLEMENTADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1.  A controvérsia dos autos não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. O que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida supressão de instância. Precedente.



    2.  O entendimento do STF é no sentido de que “o livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo” (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. No caso de que se trata, o Juízo de origem, em decisão corroborada pelo Tribunal estadual, ao condenar o acionante apontou que “a sucessão de provas materiais produzidas na fase administrativa associada aos depoimento colhidos perante a autoridade policial e aqueles que se realizaram sob o crivo do contraditório permitem concluir que os acusados Gilberto de Oliveira e Jeferson Pereira da Silva praticaram os crimes de roubo”.



    4. Agravo regimental desprovido.